Tribunal: TJES
Processo: 5009663-20.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2022-12-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5009663-20.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: HUMBERTO TORRES
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE COLATINA - 1ª VARA CRIMINAL
RELATOR(A
):WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS Nº
5009663-20.2022.8.08.0000

PACIENTE:
HUMBERTO TORRES

A. COATORA: JUIZ DE DIREITO DA
1
ª VARA CRIMINAL DE
COLATINA
-ES

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se de
Habeas Corpus,
com pedido liminar,

impetrado em favor de
HUMBERTO TORRES
, em face de ato praticado pelo
MM.

JUIZ DE DIREITO DA
1
ª VARA CRIMINAL DE
COLATINA
-ES

que
, nos autos do
processo nº
0003132-58.2022.8.08.0014
,
decretou
a prisão preventiva do paciente.

Sustenta
o
impetrante, em síntese, que o
paciente foi preso em flagrante delito por suposta prática dos crimes previstos
nos arts. 33 e 35, ambos da Lei nº 11.343/06
. Afirma, no entanto,
que
a ação penal deve ser trancada por ausência de justa causa, porquanto a apreensão das drogas supostamente encontradas na casa do paciente ocorreu de forma ilegal, a teor do art. 157, CP, e 5º, XI e LVI, CF, tendo em vista a ausência de mandado judicial ou consentimento do morador. Nesse sentido, afirma que não pode ocorrer a invasão ao domicílio com base tão somente em denúncia anônima e da justificativa de ser o crime de tráfico de drogas delito de natureza permanente
.

Com base nesses fundamentos, requer a concessão de medida liminar para que
se reconheça, tão logo, a ilegalidade da invasão ao domicílio e das provas colhidas, trancando-se a ação penal
por ausência de justa causa
, e que
seja revogada a prisão preventiva, confirmando-se a liminar no mérito.

Decisão (ID
3511543
) indeferindo o pedido liminar.

Informações prestadas pela autoridade coatora (ID
3611627
) e parecer da D. Procuradoria de Justiça (ID
3621737
) opinando pela denegação da ordem.

Pois bem.

Compulsando os autos, agora em juízo exauriente, não vejo razão para alterar a conclusão obtida na Decisão que indeferiu o pedido liminar.

Como é cediço, o
Habeas Corpus
foi concebido no artigo 5º, inciso LXVIII, da CF, e no artigo 647 e seguintes, do Código de Processo Penal, como mecanismo hábil a combater a restrição ilegal da liberdade individual do paciente, desde que se prove o alegado de plano, independente de dilação probatória.

In
casu, pelos documentos que formam o presente
habeas corpus
não constato o constrangimento ilegal perpetrado em face do paciente com a sua prisão preventiva.

Explico.

Como é sabido, nos crimes permanentes, tal como o tráfico de drogas, o estado de flagrância se protrai no tempo, o que, todavia, não é suficiente, por si só, para justificar busca domiciliar desprovida de mandado judicial, exigindo-se a demonstração de indícios mínimos de que, naquele momento, dentro da residência, está-se diante de situação de flagrante delito.

Conforme exposto, o paciente foi preso em abordagem policial na residência em que estava, após os policiais terem para lá se dirigido em razão de denúncia anônima recebida pelo “Disque Denúncia” e realização de cerco na residência, de onde foi possível visualizar condutas suspeitas do paciente e do corréu (Id nº 3464949).

Conforme se extrai do “Termo de Declaração que Presta”, o policial Yohan Luiz Dias Nunes assim narrou (ID 3464949):

“
(...)
que: durante serviço em força tática, recebemos a informação que há somente alguns minutos atrás, teria chegado uma grande quantidade de drogas, para um indivíduo identificado com Humberto, filho da Valdirene, que trabalha de gari, em sua casa, situada no bairro São Miguel. Sendo assim, deslocamos até o local e lá chegando, realizamos um cerco na referida residência. Ao anunciarmos a presença da polícia, fomos atendidos na varanda do andar de cima por Leandro, que
ao perceber a presença policial, se demonstrou bastante nervoso e entrou rapidamente
. Anunciamos a nossa presença novamente e dessa vez
Humberto apareceu na janela e voltou rapidamente, o que aumentou ainda mais a nossa suspeita.
Por alguns minutos, ninguém mais respondeu. Neste momento,
o soldado Plaster, percebeu uma mão lançando algo pela janela lateral da casa, caindo no quintal da casa ao lado. De imediato, fomos até lá e constatamos que o material que foi lançado, se tratava de uma sacola contendo 02 pedras grandes de crack, pesando cada uma, aproximadamente, 04 gramas, uma carga de crack, contendo 14 pedras embaladas e prontas para o comércio, 02 buchas de maconha, 01 papelote de cocaína e 01 balança de precisão.
Diante do material ilícito encontrado, continuamos a fazer contato com a casa, até que Humberto, nos atendeu no portão. Foi informado do flagrante encontrado e que tinha sido lançado algo da janela lateral. Informou também que não tinha mais ninguém em casa, porém
o SD Plaster que fazia a segurança do local avistou Leandro no terraço da casa, fazendo um gesto como se fosse lançar algo lá de cima e avisou o restante da guarnição que neste momento, adentrou na casa e o cabo Yohan conseguiu abordar Leandro com um tablet de maconha na mão
. [...] com o apoio do K9 e o uso do semovente Top, foi encontrado embaixo da escada no corredor de entrada
02 pedaços de maconha embalados em papel filme, pesando aproximadamente 11 gramas cada. Já no guarda roupas de Humberto, foi encontrado duas cargas de crack, totalizando 29 pedras embaladas da mesma forma que as encontradas lá fora, uma faca com odor forte e vestígios de entorpecente, um rolo de papel filme, um pacote com diversas sacolas tipo chup-chup e um caderno com anotações da venda destes entorpecentes
(...)”

(grifo nosso).

T
al discurso foi corroborado pelo depoimento do policial
Maike do Carmo Plaster (ID 3464949)
.

Com efeito verifica-se que
o ingresso dos policiais na casa em que o paciente estava
possuiu, a priori, fundadas razões
pois, além da denúncia anônima, observaram atitudes suspeitas, inclusive tentando ocultar o material ilícito. No mais, inegável que o paciente estava na posse de várias substâncias entorpecentes, não havendo que se falar, neste momento, em ilegalidade da prova.

Nesse sentido, destaco o Tema nº 280, do STF:

“
A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando
amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori
, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados”.

E, do STJ, temos:

RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E CORRUPÇÃO DE MENORES. INVASÃO DE DOMICÍLIO. INOCORRÊNCIA. INOCÊNCIA. VIA INADEQUADA. PRISÃO PREVENTIVA. GRANDE QUANTIDADE DE ENTORPECENTE. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. QUALIDADES PESSOAIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INADEQUAÇÃO.

1. A tese de insuficiência das provas de autoria e materialidade quanto ao tipo penal imputado consiste em alegação de inocência, a qual não encontra espaço de análise na estreita via do habeas corpus ou do recurso ordinário, por demandar exame do contexto fático-probatório.

2.
A garantia constitucional de inviolabilidade ao domicílio é excepcionada nos casos de flagrante delito, não se exigindo, em tais hipóteses, mandado judicial para ingressar na residência do agente. Todavia, somente quando o contexto fático anterior à invasão permite a conclusão acerca da ocorrência de crime no interior da residência é que se mostra possível sacrificar o direito à inviolabilidade do domicílio.
No caso, como bem destacado no acórdão recorrido, “a Polícia Militar diligenciou no sentido de apurar fundada suspeita da prática de crime de tráfico de entorpecentes em sua residência”.

3. A prisão preventiva é uma medida excepcional, de natureza cautelar, que autoriza o Estado, observadas as balizas legais e demonstrada a absoluta necessidade, a restringir a liberdade do cidadão antes de eventual condenação com trânsito em julgado (art. 5º, LXI, LXV, LXVI e art. 93, IX da CF). Para a privação desse direito fundamental da pessoa humana, é indispensável a demonstração da existência da prova da materialidade do crime, da presença de indícios suficientes da autoria e do perigo gerado pelo erado de liberdade do imputado, bem como a ocorrência de um ou mais pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal.

(...) (STJ, RHC 140916/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 09/02/2021, DJe 11/02/2021)

E, deste E. Tribunal:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS - ARTIGO 33, CAPUT , DA LEI Nº 11.343/06 - 1. PRELIMINAR: PEDIDO DE NULIDADE DE PROVAS - ALEGAÇÃO DE INVASÃO DE DOMICÍLIO - INOCORRÊNCIA - FUNDADA SUSPEITA DA OCORRÊNCIA DE CRIME - PRISÃO EM FLAGRANTE DELITO - CRIME PERMANENTE - REJEITADA 2. MÉRITO: AUTORIA E MATERIALIDADE SOBEJAMENTE COMPROVADAS - VALIDADE DO DEPOIMENTO DE POLICIAIS - IMPOSSIBILIDADE DE ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO E DE POSSE ILEGAL DE ARMAS - 3. APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO ARTIGO 33, §4º, DA LEI Nº 11.343/06 - IMPRATICÁVEL - 4. APELO IMPROVIDO. 1. Impede registrar ser impossível o reconhecimento da nulidade das provas, pois, havendo a pronta prisão em flagrante e apreensão de drogas, armas de fogo, balança de precisão, rádio comunicador e munições, não há que se falar em vícios, pois
o mandado de busca e apreensão será prescindível para o ingresso em domicílio quando a polícia tem fortes indícios da ocorrência de delito de natureza permanente.
PRELIMINAR REJEITADA. [...]
(TJES, Classe: Apelação Criminal, 024210072294, Relator : ADALTO DIAS TRISTÃO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL , Data de Julgamento: 01/06/2022, Data da Publicação no Diário: 08/06/2022)

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. INVASÃO DE DOMICÍLIO. NULIDADE NÃO VERIFICADA. PROVA CONTUNDENTE DE AUTORIA E MATERIALIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO. REJEITADA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. QUANTIDADE, VARIEDADE E NATUREZA DA DROGA. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO REDUTOR. RECORRER EM LIBERDADE. PEDIDO NEGADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1.As provas colhidas por meio audiovisual encontram-se juntadas na contracapa do processo, garantindo o contraditório e ampla defesa. 2.
Não há que se falar em obtenção de provas por meio ilícito, uma vez que a hipótese dos autos é de crime classificado como permanente, aquele cuja consumação se protrai no tempo, e, assim, tratando-se de flagrante, a expedição de mandado judicial de busca e apreensão era totalmente dispensável, não havendo qualquer ilicitude na diligência policial, que culminou na apreensão de drogas e na prisão do apelante. O entendimento do STJ consolidou-se no sentido de que o crime de tráfico de entorpecentes na modalidade "guardar" é do tipo permanente, cuja consumação se protrai no tempo, o qual autoriza a prisão em flagrante no interior do domicílio, inclusive no período noturno, independente de mandado judicial (AgRg no REsp 1557612/SP), sendo esta a hipótese dos autos.
[...]
(TJES, Classe: Apelação Criminal, 031210000464, Relator : ELISABETH LORDES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 02/02/2022, Data da Publicação no Diário: 16/02/2022)

37449303112021-01841 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESPÍRITO SANTO Gabinete do Desembargador Fernando Zardini Antonio Habeas Corpus Criminal - Nº 0022137-45.2021.8.08.0000(100210043814) - SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL PACIENTE CRISTIANO FAGUNDES SILVARES A. COATORA JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DE SAO MATEUS Relator: FERNANDO ZARDINI ANTONIO ACÓRDÃO EMENTA: HABEAS CORPUS ARTIGOS 33 E 35 DA LEI N° 11.343/06 E ARTIGO 12, DO ESTATUTO DO DESARMAMENTO CONSTRANGIMENTO ILEGAL PRISÃO CAUTELAR ILEGALIDADE NA BUSCA E APREENSÃO INVASÃO DE DOMICÍLIO NÃO VERIFICADO CRIME PERMANENTE PRISÃO PREVENTIVA DEVIDAMENTE JUSTIFICADA MEDIDAS ALTERNATIVAS À PRISÃO IMPOSSIBILIDADE - ORDEM DENEGADA. 1.
À luz do artigo 5º, inciso XI, da Constituição da República, a ação da autoridade policial mostrou-se devidamente justificada como exceção à inviolabilidade de domicílio, uma vez que o ingresso na residência foi lastreado em elementos concretos. 2. O estado de flagrância no crime de tráfico de drogas protrai-se no tempo, em se tratando de delito de natureza permanente.
3. Não é possível extrair ilegalidade do acautelamento preventivo do paciente, principalmente pela gravidade concreta do delito e pelo risco de reiteração delitiva, mormente ante o seu histórico delitivo. 4. Mostra-se prudente a manutenção da prisão cautelar, já que as medidas cautelares diversas, previstas no artigo 319, do Código de Processo Penal, não se mostram suficientes para o resguardo da ordem pública. 5. Ordem denegada. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, ACORDA o Egrégio Tribunal de Justiça (SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL ) em, À UNANIMIDADE DENEGAR A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR. Vitória, . PRESIDENTE RELATOR(A)
(TJES, Classe: Habeas Corpus Criminal, 100210043814, Relator : FERNANDO ZARDINI ANTONIO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL , Data de Julgamento: 17/11/2021, Data da Publicação no Diário: 29/11/2021)

Diante do exposto, a meu ver, a consumação do delito perdurou por todo o tempo em que a droga esteve na posse do
paciente
, tratando-se, portant
o
, de crime permanente, que, por isso mesmo permite a prisão em flagrante, dispensando-se a expedição de mandado,
ante a presença de fundadas razões do estado flagrancial, devidamente justificado
a posteriori
, nos moldes do previsto na jurisprudência acima apresentada.

Por todo o exposto,
DENEGO
a presente ordem de
habeas corpus.

É como voto.

VOTOS VOGAIS

025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS Nº
5009663-20.2022.8.08.0000

PACIENTE:
HUMBERTO TORRES

A. COATORA: JUIZ DE DIREITO DA
1
ª VARA CRIMINAL DE
COLATINA
-ES

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

A C Ó R D Ã O

EMENTA:
HABEAS CORPUS
. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA.
INVASÃO DE DOMICÍLIO. PRESENÇA DE ESTADO FLAGRANCIAL E FUNDADAS RAZÕES
. ORDEM DENEGADA.

1.
Como é sabido, nos crimes permanentes, tal como o tráfico de drogas, o estado de flagrância se protrai no tempo, o que, todavia, não é suficiente, por si só, para justificar busca domiciliar desprovida de mandado judicial, exigindo-se a demonstração de indícios mínimos de que, naquele momento, dentro da residência, está-se diante de situação de flagrante delito.

2.
Com efeito verifica-se que
o ingresso dos policiais na casa em que o paciente estava
possuiu, a priori, fundadas razões

pois,
além da denúncia anônima,
observaram atitudes suspeitas, inclusive tentando ocultar o material ilícito. No mais, inegável que o paciente
estava na posse de várias substâncias entorpecentes, não havendo que se falar, neste momento, em ilegalidade d
a
prova.

3.
Nesse sentido,
destaco o Tema nº 280, do STF:
“A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando
amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori
, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados”.

5.

Ordem denegada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes as acima indicadas, ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Criminal, do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade de votos,
DENEGAR A ORDEM,
nos termos do voto do eminente Relator.

Vitória-ES, 30 de novembro de 2022.

RELATOR